Tribunal: TJES
Processo: 5009515-36.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS GIOVANI NOGUEIRA DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009515-36.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
CARLOS GIOVANI NOGUEIRA DIAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER ACESSADO O SITE OFICIAL DO BANCO RECORRIDO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
CARLOS GIOVANI NOGUEIRA DIAS
em face de BANCO BV FINANCEIRA e BANCO VOTORANTIM S/A
.

Em síntese, a parte autora aduz possuir um contrato de financiamento com o Banco réu, e que resolveu quitar o mesmo. Alega que solicitou a quitação junto ao Banco, sendo lhe enviado dois boletos, ambos com vencimento para o dia 27/02/2023, sendo um no valor de R$1.470,96 e outro no valor de R$3.236,11. Argui ter efetivado o pagamento, todavia, afirma que foi vítima de golpe do boleto falso por culpa e falha na prestação do serviço do Banco réu.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenar os réus, solidariamente, a restituir ao autor R$ 4.707,07 pagos pelo boleto fraudado, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo pagamento e acrescida de juros desde a citação, índices estes estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ainda, condeno os réus ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), índices estes estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça.

Irresignada com a sentença no ID 6773952, o
BANCO VOTORANTIM S.A
interpôs Recurso Inominado, argumentando ser isentada da responsabilidade civil pelo fato da fraude ter ocorrido por culpa de terceiro (fraudador) que induziu o autor em erro. Aduz possuir os seus sistemas de segurança, os quais impedem que os dados do contrato de seus clientes sejam capturados para eventual ataque fraudulento.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Pois bem, na hipótese constato que a recorrente não comprovou em qual local buscou o boleto fraudado, se foi por meio do SITE OFICIAL do requerido, se foi direcionado por este ao WhatsApp dos golpistas, ou ainda como teria se dado a tratativa com os golpistas, se forneceu seus dados pessoais ou dados do contrato que mantém com a parte demandada.

Outrossim, sem a apresentação das provas mencionadas acima, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados da recorrente titular do contrato, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova, a autora deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos da tratativa que teve com os estelionatários,
o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pela autora com a conduta da Instituições Financeiras,
ante a ausência de prova que tenha pegado o boleto no site oficial da recorrente.

Ademais, nota-se que o recorrido no BU narra que pegou os boletos fraudados no site do recorrente, contudo no ID nº 6773671, traz parte de uma conversa em aplicativo de mensagens que demonstra que os boletos foram enviados por este meio. Do mesmo modo, deveria o recorrido ter trazido aos autos a íntegra da referida conversa que teve com os golpistas, de modo a propiciar por este Juízo a análise se houve vazamento de dados ou se o consumidor forneceu os seus dados.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço dos requeridos, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa que a autora teve com os golpistas, ou algum comprovante que tenha retirado o boleto diretamente no site oficial da parte demandada, a fim de comprovar que os golpistas detinham os dados do contrato do titular.

Dessarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte dos demandados, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva da recorrente e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa forma, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela recorrente e a responsabilidade dos recorridos. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)